Tribunal: TJES
Processo: 5000322-88.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-88.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: AITEL NASCIMENTO PINA e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000322-88.2018.8.08.0006

RECTE.: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECDO.: AITEL NASCIMENTO PINA E INGRID RODRIGUES GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 104142.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em questão, alega a parte autora, ora recorrida, que as partes celebraram Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 01(um) lote, de nº 10, da quadra nº 08, do Loteamento Vila Santi, cujo pagamento foi efetuado por meio de financiamento bancário, no valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais).

Aduz ainda, que na divulgação de tal loteamento, destacava que o empreendimento apresentava um diferencial em relação aos demais loteamentos, com a presença de uma vasta área verde e também de lazer. Todavia, houve o aterro da área em questão para aumentar a quantidade de lotes à venda, assim como não há a trilha arborizada prevista.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a ocorrência de decadência, a ausência de propaganda enganosa, bem como a inexistência de dano moral.

Em análise detida dos autos,
ouso divergir do entendimento do Il. Juiz
a quo
, de modo que entendo que a situação não se enquadra como propaganda enganosa, vedada pelo art. 37, caput e §1º do CDC.

Conforme julgados dessa Turma em caso semelhante, dos elementos trazidos aos autos, vê-se que a área mencionada pelo recorrido sequer faz parte do empreendimento, não havendo qualquer responsabilidade da recorrente quanto à sua manutenção. Na verdade, a área verde prometida pelo empreendimento é a área ao redor do lago, na qual já foram plantadas mudas para futura arborização do local.

Ademais, sabe-se que ao adquirir um imóvel, cabe ao comprador vistoriar o local, não sendo crível que a compra se baseou exclusivamente no material publicitário entregue pelo vendedor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. Sentença guerreada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem condenação em custas processuais honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.